Tribunal: STF
Processo: ARE 1521861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . REJEIÇÃO. MÉRITO. SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO DO ISSQN COM BASE NO NÚMERO DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PELA LC 123/2006. ADESÃO FACULTATIVA DO CONTRIBUINTE AO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MESCLA DAS BENESSES DE CADA REGIME. PRECEDENTES. APELAÇÃO DE MANUEL CAVALCANTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDA E APELAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS DE FORTALEZA E DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. A sentença apelada julgou procedentes os pedidos para conceder, parcialmente, a segurança no sentido de: i) assegurar à impetrante o direito de passar a recolher o ISS calculado com base em um valor fixo e anual, calculado em função do número de profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, mas que prestem serviços em nome da sociedade, de acordo com a sistemática prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68; ii) a exclusão da parcela relativa ao ISS que compõe a alíquota única do SIMPLES-Nacional e ainda a não submissão às retenções do ISS calculados sobre os valores brutos das notas fiscais, nos termos do art. 21, § 4º, inciso IV, da Lei Complementar nº 123/2006.



    2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Finanças do Município de Fortaleza. Por se tratar o ISS de tributo incluído no SIMPLES Nacional, arrecadado pela União, com repasse do produto ao Município, entende-se que a indigitada autoridade coatora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental.



    3. A adesão ao SIMPLES Nacional, regime especial unificado de arrecadação que engloba, além de tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI e CPP), imposto estadual (ICMS) e imposto municipal (ISSQN), é facultativa, de modo que, optando a sociedade por ter seus tributos adimplidos pelo regime simplificado, não pode pretender que determinado tributo, nele incluído, siga o regramento estabelecido genericamente para os contribuintes não optantes do SIMPLES.



    4. Apesar de ser possível ao contribuinte, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, Decreto nº 406/68, calcular, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho, em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, a LC nº 123/2006, que regulamenta o SIMPLES Nacional somente previu expressamente que os escritórios contábeis poderiam recolher o ISSQN em valor fixo, na forma da legislação municipal.



    7. Não pode o contribuinte pretender mesclar a parte que lhe seria mais benéfica do regime do SIMPLES Nacional com a parte que lhe seria mais vantajosa na incidência individualizada dos tributos, cabendo ao contribuinte, tão somente, optar pelo regime que lhe seja mais favorável em sua integralidade. Precedentes: AMS 00074367220104036100, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08.08.2014; AI 00134239020094030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO HADDAD, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26.01.2010 PÁGINA: 276;



    8. No que tange à apelação de MANUEL CAVALCANTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez entendida a impossibilidade de se adotar a forma de cálculo do ISS pretendida, não há como prosperar sua irresignação recursal, pois seu objeto era a declaração do direito à compensação de créditos anteriores à impetração.



    9. Apelação de MANUEL CAVALCANTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS desprovida. Apelações da União, Município de Fortaleza e Secretário Municipal das Finanças de Fortaleza parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 145, §1º; 146, inciso III, alínea “a”; 150, incisos II e IV, e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente